Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-50.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MENIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.186.116/0001-71 (RECORRENTE), BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - CPF: 029.008.371-03 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA KS LTDA - ME - CNPJ: 03.346.564/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. REQUERIDO NÃO LOCALIZADO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE ABANDONO. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança asseverando o autor, em apertada síntese, que realizou a prestação de serviços mecânicos nos veículos da empresa Recorrida em meados de 2017, e este efetuou parte do pagamento do valor total da prestação de serviços, ficando um débito no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

2.

Tentativa de citação via AR e oficial de justiça sem êxito, deferido prazo para apresentação de novo endereço, tendo a parte autora solicitado pesquisa nos sistemas informatizados ante a não localização.

3.

Proferida sentença com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, que julgou
extinto sem julgamento do mérito
.

4.

Não restou demonstrado o abandono da causa pela parte autora, tendo solicitado diligências a fim de, localizar o endereço do requerido, ante as tentativas frustradas.

5.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)”. (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

6.

Sentença desconstruída. Retorno dos autos para processamento.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Diante do resultado do recurso,
deixo de condenar as recorrentes
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021